Tribunal: STF
Processo: AI 176168
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
AFETA   A   NORMA  INFRACONSTITUCIONAL.   DEFICIÊNCIA   NO  TRASLADO.
INCIDENCIA DA SÚMULA 288, DESTA CORTE.
          1.  A matéria debatida  nos autos  e de cunho eminentemente
infraconstitucional,  e  a  violação  a  preceito  constitucional, se
houvesse,  seria  indireta  e reflexa,  o  que  e  inadmissivel nesta
instância recursal.
          2. A teor da Súmula 288, desta Corte, nega-se provimento ao
agravo  para subida  do extraordinário,  quando faltar  qualquer peca
essencial a compreensão da controversia.
          Agravo regimental improvido.